Tribunal: TJSP
Processo: 1503925-56.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do art. 1o-A da Resolução no547/2024 do C. CNJ, incluído pela Resolução no617/2025, que disciplina o Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Cabimento. Execução fiscal em tela ajuizada antes do advento da novel Resolução no617/2025, do C. CNJ, de caráter processual. Exigência do CPF/CNPJ do executado que, por

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do art. 1o-A da Resolução no547/2024 do C. CNJ, incluído pela Resolução no617/2025, que disciplina o Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Cabimento. Execução fiscal em tela ajuizada antes do advento da novel Resolução no617/2025, do C. CNJ, de caráter processual. Exigência do CPF/CNPJ do executado que, por conseguinte, não pode retroagir às demandas executivas pretéritas à sua vigência. Princípio do 'tempus regit actum' que se aplica às normas da sistemática processual civil vigente. Inteligência do art.14 do CPC. Precedentes desta C. 14a Câmara. Sentença reformada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos. Recurso provido.